Tribunal: TJMT
Processo: 1028152-15.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028152-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.953.093/0001-65 (APELANTE), KENIA SOARES DA COSTA - CPF: 704.604.692-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM INDICAÇÕES "CLIENTE DESCONHECIDO" E "CLIENTE MUDOU-SE". MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132/STJ. DISPENSA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULAS 539 E 541/STJ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE MERA DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) verificar se houve válida constituição em mora para autorizar a busca e apreensão quando o aviso de recebimento retorna com a informação "desconhecido" ou "mudou-se"; (iii) analisar se é necessária a apresentação da cédula de crédito bancário original para a propositura da ação de busca e apreensão; (iv) averiguar se a alegada abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e juros de mora, é suficiente para descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. Não há como acolher o pleito de justiça gratuita, pois ausentes elementos concretos a demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação hábil.

4. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, perfectibiliza-se com a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, sendo despicienda a efetiva entrega da correspondência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.

5. É dispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para a propositura da ação de busca e apreensão, especialmente quando não há questionamento quanto à autenticidade do documento, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, e a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar essa pactuação, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário, conforme Tema 1.132 do STJ. 2. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário não é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, salvo se houver alegação concreta e motivada de inconsistência formal ou material.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.132/STJ; Súmulas 539 e 541 do STJ; STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2071098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AGROAMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, na Ação de Busca e Apreensão n. 1028152-15.2024.8.11.0003, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou procedente a ação, “
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem
”.

O apelante alega, em síntese, que há nulidade processual na ação de busca e apreensão, sustentando a ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, visto que o aviso de recebimento retornou com a informação "AO REMETENTE", não tendo a instituição financeira esgotado os meios para efetiva notificação. Argumenta ainda a ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, requisito que considera indispensável para a propositura da ação, em respeito ao princípio da cartularidade.

Sustenta a abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros, afirmando que o contrato apenas prevê textualmente tal capitalização sem indicar a taxa diária aplicável, violando o dever de informação previsto no CDC. Aponta ainda a ilegalidade da cobrança de juros de mora capitalizados diariamente, prática que considera vedada por ausência de amparo legal, conforme diversos precedentes jurisprudenciais que cita. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 284927136.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROAMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, “
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem
”.

Após detida análise dos autos, inclusive dos documentos colacionados, passo a apreciar o mérito recursal.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, regulado pelo Decreto-Lei n. 911/69. Insurge-se principalmente contra: (i) a validade da constituição em mora; (ii) a ausência de apresentação da cédula de crédito bancária original; (iii) a abusividade da capitalização de juros e dos juros de mora; e (iv) a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Inicialmente, verifica-se que a apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que, embora o art. 99, §3º do CPC estabeleça presunção de veracidade para a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, tal presunção não se estende automaticamente às pessoas jurídicas, conforme pacífica jurisprudência.

No caso vertente, trata-se de pessoa jurídica que, conforme documentação acostada aos autos, possui como objeto social atividade empresarial de representação comercial, cujo objeto contratual tratava de veículo de alto padrão (VOLKSWAGEN, modelo AMAROK CD HIGHLINE 4X4 3, CHASSI WV1DA22H5NA007613, ano/mod. 2021), no valor substancial de R$ 193.511,34 (cento e noventa e três mil quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação hábil a comprovar efetivamente a hipossuficiência, não autoriza a concessão do benefício pleiteado. Nesse contexto, como bem salientado pelo magistrado
a quo
, "
não colacionou documentos que pudessem comprovar sua hipossuficiência, uma vez que a declaração pura e simples não se presta ao fim colimado
"

Assim, ausentes elementos concretos a demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica, não há como acolher o pleito de justiça gratuita.

A apelante sustenta que não foi validamente constituída em mora, aduzindo que as notificações extrajudiciais não foram efetivamente entregues em seu endereço, retornando ao remetente com as informações "
cliente mudou-se
" e "
cliente desconhecido
". Contudo, o argumento não prospera.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira, ora apelada, promoveu duas tentativas de notificação da devedora, por meio de correspondência com aviso de recebimento, direcionadas ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, quais sejam:

Notificação registrada sob n. YQ253111202BR, enviada em 26/07/2024, retornando com a informação "
cliente desconhecido
", conforme comprovado pelo rastreamento anexado aos autos;

Notificação registrada sob n. YQ253485244BR, enviada em 06/09/2024, retornando com a informação "
cliente mudou-se
", igualmente comprovada pelo documento de rastreamento.

O tema encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, fixou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
" (destaquei).

A orientação jurisprudencial consolida o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciante se perfectibiliza com a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, sendo despicienda a efetiva entrega da correspondência ou a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiro.

No caso sub examine, não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que as notificações foram enviadas exatamente para o endereço indicado pela própria devedora no instrumento contratual: AV PERIMETRAL 1051, SL 06, ANEXO AO POSTO SCHIMITI, VILA GOULART, RONDONÓPOLIS/MT, CEP 78745-270.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO “DESCONHECIDO”. REGULARIDADE DO ATO. TEMA 1132.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da dívida, podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1951888/RS), fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. 5.
No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato, tendo sido devolvida com a indicação "desconhecido", fato que, por si só, não é suficiente para afastar os efeitos da mora
. 6. A notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, reconhecendo-se assim a eficácia do ato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento1.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.
2.
A devolução da correspondência com a indicação "desconhecido" não afasta os efeitos da mora, salvo prova da alteração formal do endereço pelo devedor
”. (TJMT, 1006159-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (TJMT, 1028542-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Lei nº 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Assim, restou efetivamente demonstrada a mora da devedora, ora apelante, sendo plenamente válida a constituição em mora realizada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do seu efetivo recebimento.

Ademais, cumpre observar que o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que:

§2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(destaquei).

Portanto, não há que se falar em nulidade processual por ausência de constituição em mora, estando preenchido o requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A apelante sustenta, ainda, a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original para a propositura da ação de busca e apreensão, invocando o princípio da cartularidade inerente aos títulos de crédito. Contudo, tal argumentação não encontra amparo legal ou jurisprudencial para o caso específico dos autos.

Primeiramente, cumpre destacar que o Decreto-Lei n. 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não estabelece como requisito para a propositura da ação a apresentação do título original.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial mais recente, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem seguido no sentido de que, no caso específico de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, a apresentação de cópia do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, especialmente quando não há qualquer questionamento quanto à sua autenticidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2.
A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 2071098 MT 2023/0146259-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 - destaquei).

Cabe ressaltar que a finalidade da exigência de apresentação do título original nos casos de execução é resguardar o devedor de eventual circulação do título e consequente dupla cobrança. No entanto, no caso específico dos autos, trata-se de contrato de alienação fiduciária firmado no âmbito de consórcio, o qual não possui a mesma característica de circulabilidade das cédulas de crédito bancário emitidas isoladamente.

Assim, não há que se falar em nulidade processual pela ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original.

No que tange à alegada abusividade dos encargos contratuais, notadamente quanto à capitalização de juros e juros de mora, cumpre pontuar que tais questões demandam dilação probatória específica e discussão aprofundada, sendo mais adequado seu enfrentamento em ação revisional própria.

Não obstante, impõe-se registrar que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-01, desde que expressamente pactuada, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, o mesmo tribunal também fixou entendimento no sentido de que:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado em 07/05/2024, portanto, após a vigência da referida Medida Provisória, contendo previsão expressa da taxa de juros mensal (1,81%) e anual (24,02%), sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo a Súmula 541 do STJ, caracteriza pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" (Súmula 382/STJ). Destaque-se, ainda, que somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

No que concerne aos juros de mora, embora a apelante sustente a ilegalidade da capitalização diária, tal questão demandaria complexa análise técnica e aprofundada discussão probatória, extrapolando os limites cognitivos da ação de busca e apreensão. Ademais, eventuais irregularidades nos encargos contratuais não têm o condão de descaracterizar a mora do devedor, especialmente quando não demonstrada, de plano, a abusividade capaz de tornar o contrato excessivamente oneroso.

A propósito:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária julgada procedente e reconvenção julgada improcedente. 2. Recurso do réu não provido. 3.
A discussão acerca de eventual abusividade nas condições da contratação não afasta a mora.
Não houve pagamento do valor incontroverso da dívida.
Preservação do reconhecimento do inadimplemento do contrato e manutenção da busca e apreensão do veículo. 4. Taxa de juros acima da média de mercado. Juros prefixados, pactuados com prévio conhecimento e por livre disposição de vontade das partes. Não verificada a abusividade apontada. A preservação do contrato garante segurança jurídica e respeito ao princípio da boa-fé objetiva. 5. Ausente circunstâncias que impliquem em onerosidade excessiva ou imprevisibilidade, sendo descabido imputar à autora quebra do contrato.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10097444720238260664 Votuporanga, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 28/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024 - destaquei).

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade alegada, capaz de descaracterizar a mora, e considerando que o contrato foi regularmente pactuado entre as partes, presume-se a validade dos encargos nele previstos, sem prejuízo de eventual discussão em ação própria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios recursais em favor do advogado da parte apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025